Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-85.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-85.2020.8.14.0007

APELANTE: TACIENE RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
E
, DO CP. INVIABILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena de
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o afastamento da agravante do art. 61, II,
e
, do CP e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é devido o decote da agravante do art.
61, II,
e
, do CP
; e, (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da ofendida, devidamente corroborado por laudo de exame de corpo de delito. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do C. STJ.

4. A agravante prevista no art. 61, II,
e
, do CP foi corretamente reconhecida, uma vez que,
in casu
, trata-se de
delito praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e, ainda, em desfavor de irmã. Precedente jurisprudencial.

5. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por TACIENE RODRIGUES RAMOS, termo no ID – 23680373, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Baião (ID – 23680366),
que a condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto,
suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 23680377), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o afastamento da agravante do art. 61, II,
e
, do CP e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 23680380
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para excluir a circunstância agravante
do art. 61, II,
e
, do CP
(ID – 24755811), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 23680325) o que segue:

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 18/11/2019, a ora denunciada TACIENE RODRIGUES RAMOS, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, agredir fisicamente sua irmã, a senhora SIMEI RODRIGUES RAMOS. Fato ocorrido nesta cidade e comarca de Baião/PA.

Segundo consta, no dia 18/11/2019, por volta das 12h00min, a vítima foi até a casa de seu pai (localizada nesta cidade), ocasião em que encontrou seu irmão JUVENILSON RODRIGUES RAMOS. Neste momento se iniciou uma discussão, em razão de JUVENILSON ter, segundo a vítima, acusado a ofendida de ter subtraído a documentação das terras de seu pai.

Em seguida, chegou ao local a incriminada TACIENE RODRIGUES RAMOS, a qual, de posse de um cabo de vassoura, passou a desferir vários golpes contra a ofendida, causando hematomas, conforme auto de exame de lesões corporais anexo.

Por fim, a vítima declarou que o motivo das pressões é devido a denunciada não aceitar que a vítima cuide das finanças de seu pai. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 23680366), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, ambos constantes do ID – 23679709, e prova oral colhida durante a instrução criminal, mídias digitais constantes dos IDs – 23680358 a 23680360.

Em juízo, a vítima SIMEI RODRIGUES RAMOS relatou:

“
QUE é irmã da denunciada
; QUE residem no mesmo Município, mas não são vizinhas;
QUE no dia dos fatos, foi visitar sua mãe e seu pai, quando chegou passou a ser acusada de ter pego um documento do terreno que fica na estrada do Limão
;
QUE a denunciada veio com a vassoura e começou a lhe bater na frente dos seus pais
; QUE a denunciada já fez muitas coisas contra ela, mas que dessa vez denunciou;
QUE ficou com marcas da agressão
;
QUE não houve discussão
; QUE quando a denunciada lhe viu já veio para cima; QUE depois desse fato, a denunciada ainda lhe acusou nas redes sociais de ter roubado 60 mil reais da conta do seu pai.”

Em seu interrogatório judicial, a recorrente negou o fato criminoso a ela imputada.

Em que pese tal negativa, vê-se que o
cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP
, na medida em que o
relato seguro e coerente da ofendida
restou
corroborado por exame de corpo de delito
, realizado no mesmo dia do fato, atestando a ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida, produzida por instrumento contundente e consistente em edema no braço esquerdo.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como
in casu
.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
E
, DO CP.

Improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, incumbe anotar que a pena-base da ré foi fixada no mínimo legal à época do fato (18/11/2019), isto é, 03 (três) meses de detenção, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a
circunstância atenuante do

art. 61, II,
e,
do CP
[1]
, em virtude do fato da vítima ser irmã da apelante, o que
não constitui
bis in idem
, haja vista que, na hipótese, estamos diante de um
delito praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e
, ainda,
em desfavor de irmã
.

Nesse sentido:

“
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇAO - MÉRITO - REPRIMENDA -
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'E', DO CP - COMPATIBILIDADE COM O TIPO LEGAL - MANUTENÇAO
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Não há que se falar em nulidade da sentença diante do reconhecimento da emendatio libelli, procedendo à adequação legal da lei no tempo, que condenou o acusado nas sanções do art. 129, § 13º do Código Penal, a despeito dele ter sido denunciado nas iras do art. 129, § 9º, do CP -
Comprovado que o delito de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino, foi praticado contra irmã, é imperioso reconhecer a agravante do art. 61, II, e, do CP, não havendo que se falar em bis in idem
- A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.”
(TJ/MG, 0003225-56.2022.8.13.0701, Núcleo da Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Juiz Convocado Mauro Riuji Yamane, j. 29/09/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, preservo o aumento da reprimenda para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
quantum
definitivo, tendo em vista a ausência de outras agravantes, atenuantes, majorantes e/ou minorantes.

Mantenho, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a suspensão da
execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime:
e)
contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

Belém, 28/05/2026